Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORES PÚBLICOS. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. SUSPENSÃO. TEMAS 1.169 E 1170 DO STF. INCABÍVEL. ART.1o-F, LEI 9.494/1997. TEMA 810. INCONSTITUCIONAL. TEMA 1.170 DO STF. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. SUBSTITUIÇÃO. TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 810 E 1170 DO STF. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incabível a suspensão do feito em razão do julgamento do tema 1.169 do STJ, visto que no caso concreto não se discute a liquidação prévia da sentença coletiva, mas tão somente a substituição da aplicação do índice constante do título executivo judicial (TR) pelo IPCA-E. 1.1 Incabível, também, a suspensão em razão do Tema 1.170 do STF, visto que esse foi submetido a julgamento, no qual o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada.
2. Quanto ao mérito do recurso, vislumbra-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1317982/ES, fixou entendimento com repercussão geral (TEMA 1.170): “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” 2.1 O Relator do precedente vinculante referenciado, Ministro NUNES MARQUES, no seu voto, explicitou que a extensão da tese fixada no julgamento do TEMA 1170 abrange todos os encargos remuneratórios (correção monetária e juros), no caso de, na sentença coletiva, com trânsito em julgado, houver fixação de índices superados pela legislação superveniente, incidência do princípio tempus regit actum.
3. No caso concreto, mesmo tendo ocorrido o trânsito em julgado em data anterior ao julgamento do Tema 810 do STF, e no título judicial transitado em julgado ter sido fixado o índice TR para correção monetária, deve ser reformada a decisão para a aplicação do índice IPCA-E em relação à correção monetária, conforme entendimento fixado no Tema 1.170/STF.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar que, na apuração do débito exequendo, seja empregado o índice de correção monetária IPCA-E.
5. Sem majoração de honorários, uma vez que não fixados na origem.